Tribunal: TCU
Processo: 016.266/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria em favor de Adão Luiz de Freitas no cargo de auxiliar operacional de serviços do Ministério da Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa a concessão de aposentadoria ao Sr. Adao Luiz de Freitas, ex-servidor do Ministério da Saúde de Rondônia; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legal a concessão de aposentadoria em favor do Sr. Adao Luiz de Freitas e autorizar o registro do correspondente ato; 9.2. dar ciência ao Ministério da Saúde de que é ilegal a manutenção do pagamento da vantagem referente a URP, para servidor não alcançado pela Lei 10.855/2004, mediante sentença judicial que não prevê a continuidade do pagamento após o subsequente reajuste salarial (vide Acórdão 1614/2019-TCU-Plenário , Relatoria da Ministra Ana Arraes); 9.3. encaminhar cópia deste Acórdão ao Órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.